Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. GARAGEM. EXCLUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ. PUBLICIDADE ENGANOSA. NULIDADE. AMBIGUIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FALTA DE ESCLARECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC impõe respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF). O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.
3. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
4. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Antes da compra de produtos e serviços, é natural que o consumidor obtenha informações detalhadas de diversos fornecedores para exercer a comparação e, ao final, decida o que mais lhe convém. Daí a importância, num desejado ambiente de lealdade, confiança e transparência, que as informações atendam ao atributo da veracidade, pois geram legítimas expectativas no consumidor. Ademais, a omissão e a informação enganosa ofendem a livre concorrência, pois não permite comparar adequadamente os produtos e serviços.
5. A definição normativa da publicidade enganosa indica que se preza a veracidade e clareza dos anúncios publicitários, preocupação que se insere no próprio princípio da boa-fé objetiva. Em face da importância e do poder persuasivo das publicidades, não se toleram informações, total ou parcialmente, falsas nem aquelas que são capazes de induzir a erro o consumidor. A informação não é claramente falsa, mas, pela forma de apresentação, pelos termos utilizados ou pelas imagens do produto, é capaz de induzir a erro o destinatário (consumidor potencial) sobre natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
6. Os contratos de consumo são celebrados com base em tais informações e, invariavelmente, após pagamento parcial do preço ou primeira parcela (em contratos de longa duração), o consumidor recebe contrato de adesão padronizado cujas cláusulas contrariam o que foi ofertado e apresentam limitações não indicadas.
7.O art. 30, ao estipular a vinculação do fornecedor a todas as informações publicitárias e não publicitárias, impõe seriedade a esse importante momento pré-contratual e diminui a tolerância do direito civil com os exageros do vendedor sobre as qualidades do que se comercializa (dolus bonus). As cláusulas que contrariam a oferta são nulas por contrariarem o sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV)
8. Na análise de potencialidade de induzir a erro o destinatário da informação publicitária, deve-se considerar o consumidor mais vulnerável e não um padrão do que se poderia denominar “consumidor médio”. Preza-se, em última análise, pelo dever anexo de cuidado, decorrência natural da boa-fé objetiva.
9. O princípio da vinculação da oferta (art. 30) não afasta nem é incompatível com a publicidade enganosa. O CDC proíbe a veiculação de publicidade enganosa e impõe o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária a quem o patrocina (arts. 37 e 38, CDC).
10. O acervo probatório indica descumprimento dos termos da oferta (art. 30, do CDC). Houve celebração do contrato de compra e venda entre as partes para aquisição do "Número da Unidade: Apartamento BL11-0304 – Viva Vida Bem Estar e "Unidade vagas: 1", no valor de R$ 127.000,00. O panfleto apresentado pelo consumidor demonstra uma imagem computadorizada do empreendimento em que se observa a distribuição dos blocos de apartamento e as vagas de garagem centralizadas. Em contraste, o memorial descritivo do empreendimento estabelece 304 unidades imobiliárias e 207 vagas de uso comum.
11. Houve frustração da legítima expectativa de que o apartamento fosse contemplado com uma vaga de uso privativo. A apresentação posterior dos outros documentos (memorial do empreendimento, convenção coletiva) em dissonância ao ajuste prometido ofende a oferta. As disposições contrárias aos termos da ofensa são nulas (art. 51, XV). A constatação da existência de uso coletivo das vagas ocorreu somente no momento de entrega das chaves, anos depois da assinatura do contrato, o que confirma a falta de fornecimento de informações claras e a violação à boa-fé.
12. Ademais, há ambiguidade contratual ao dispor como objeto da relação jurídica a existência de uma unidade vaga. Não há clareza se o termo se refere ao apartamento ou à vaga de estacionamento, o que permite a indução a erro do consumidor. Em situações como essa, ou a cláusula é nula, por contrariar a oferta e sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV) ou deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), o que enseja o reconhecimento de que a expressão "Unidades vagas: 1" refere-se à disponibilidade individual de garagem.
13. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.